Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705981-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: WERLEY PORTO FERREIRA D E S P A C H O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito ajuizada por WERLEY PORTO FERREIRA, que julgou procedente o pedido para condenar a Ré em danos materiais e morais oriundos do abalroamento. Preliminarmente, a Apelante requereu a concessão da justiça gratuita, tendo em vista a decretação judicial de falência da empresa. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência – id. no 74544372 –, houve o transcurso in albis do prazo – id. no 75015441. Sobreveio, então, decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso – id. no 75097489. Ocorre que, posteriormente, a Apelante requer a reconsideração do indeferimento da justiça gratuita e aduz que não possui ativo para pagamento das custas processuais – id. no 75202087. É a suma dos fatos. FUNDAMENTAÇÃO De antemão, é imperioso observar que houve a preclusão temporal para comprovação da situação de hipossuficiência financeira da empresa, pois transcorrido in albis o prazo para demonstração do cumprimento dos requisitos da gratuidade de justiça por pessoa jurídica, nos moldes do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Motivo, que, por si só, é suficiente para manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. De todo modo, ainda que assim não fosse, nada obstante o passivo maior que o ativo da empresa, motivo ensejador da convolação da recuperação em judicial em falência, a própria Apelante confirma ainda possuir robusto ativo financeiro – id. 75202087. Reitera-se que a simples decretação de falência não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, de forma que deve haver a comprovação categórica por meio de documentação capaz de demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Aliás, é o que se depreende da jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 3. Não há presunção de miserabilidade às empresas falidas, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Precedente STJ. 4. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1738290, 0704817-94.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 14/08/2023.) Portanto, verifica-se a possibilidade econômica da Requerente para arcar com as custas do processo sem maiores prejuízos, uma vez que os valores não impactarão profundamente em seus ativos financeiros, tendo ínfima influência no processo de falência. DISPOSITIVO Consequentemente, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, conforme art. 99, §7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator